Tribunal: STF
Processo: RE 1254845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO DO ITERMA. CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO. EQUIPARAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO, COM FUNDAMENTO EM LEI, SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. PRECEDENTES. LEI 4.353/1981 E LEI DELEGADA 191/1984 DO ESTADO DO MARANHÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO ITERMA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MATÉRIA FUNDIÁRIA. PRETENSÃO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. LEI DELEGADA Nº 191/1984. NÃO REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 10, p. 1)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 14)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 37, II e XIII, da Constituição Federal. (Doc. 18)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 22) 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser legítimo o provimento derivado de cargo público, com fundamento em lei, sob a égide da Constituição pretérita. Nesse sentido:
    “Recurso extraordinário. 2. Provimento de cargo público. Ascensão. 3. Direito adquirido antes do advento da Constituição Federal de 1988. 4. Inaplicabilidade do art. 37, II, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 222.236-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ de 24/11/2000, grifei)
    “Ascensão funcional de servidor público municipal - Implemento das condições necessárias à aquisição do direito, sob a égide de lei anterior à Constituição de 1988 - Reconhecimento e formalização posteriores - Circunstância despicienda – Existência de direito adquirido. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 211.819, Rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ de 24/9/1999, grifei)
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
    I. Servidor público: classificação: direito adquirido anteriormente à CF/88. Lei 5.692, de 1971, art. 84; Decreto Municipal 3.639/82.
    II. - Agravo provido. RE não conhecido.” (RE 227.030-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 15/10/1999)
    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 4.353/1981 e Lei Delegada 191/1984 do Estado do Maranhão), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “1. Procuradores autárquicos de São Paulo: regime de remuneração de inativos: supressão de verba relativa a honorários advocatícios por ato do Chefe do Executivo. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda interpretação de legislação infraconstitucional local, inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280. 
    2. Procuradores autárquicos de São Paulo: equiparação aos Procuradores do Estado antes da Constituição de 1988: RE: inadmissibilidade: falta de prequestionamento da tese da inconstitucionalidade das normas estaduais em relação à Carta de 1969.
    3. Recurso extraordinário: prequestionamento e voto vencido.
    Não se configura o prequestionamento se, no acórdão recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no recurso extraordinário adotando fundamento independente, sequer considerado pela maioria. Precedentes.” (AI 591.041-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 7/12/2006) 
    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte: 
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, observo que o presente apelo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente